Tribunal: TJSP
Processo: 2134931-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal – Necessidade da realização de perícia médica sob o crivo do contraditório – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Tutela de urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal – Necessidade da realização de perícia médica sob o crivo do contraditório – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134931-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134931-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.284
2
Agravo de Instrumento no 2134931-42.2019.8.26.0000
Agravante: Leandro Henrique da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
Voto no 13.284
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Tutela de
urgência - Indeferimento de pedido de restabelecimento de
benefício acidentário – Ausência de comprovação da
incapacidade laborativa do segurado e o nexo-causal –
Necessidade da realização de perícia médica sob o crivo do
contraditório – Perigo da irreversibilidade dos alimentos -
Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela recursal,
interposto por Leandro Henrique da Silva contra respeitável decisão do MM. Juiz de
primeiro grau de jurisdição, proferida nos autos da ação acidentária movida contra o
INSS, que indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente no restabelecimento
do auxílio-doença em favor do obreiro.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Em
síntese, sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação
trazida com a inicial que comprova a incapacidade laborativa do autor decorrente de
acidente do trabalho. Aduz que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo também restou demonstrada, uma vez que se tratando de benefício de
caráter alimentar e, estando o obreiro incapacitado para o trabalho, não possui meios
para manter a sua subsistência.
Processado o agravo sem a concessão da tutela almejada, o
INN não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
O deferimento inaudita altera pars da tutela de urgência será
concedida quando o juiz, analisando as provas dos autos, entender que há elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado do
processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como
no caso em tela, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré, até a
solução definitiva da questão, a pagar o auxílio-doença, isso diante da dúvida sobre
a alegada incapacidade laboral.
No caso em tela, de se observar presente tal entendimento na
avaliação do mui digno prolator da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134931-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.284
3
Vale ressaltar que o autor não demonstrou na sede de
cognição sumária, de modo afirmativo e inequívoco, como exige a lei processual
positiva, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos colacionados, nesse
sentido.
A estimativa de eventual incapacidade laborativa, assim como
a necessária confirmação do nexo causal, requisitos essenciais para a concessão de
benefício de natureza acidentária, depende de produção de prova pericial que ainda
será realizada por experto de confiança do juízo e que deve ser desenvolvida sob o
crivo do regular contraditório.
Para o presente momento, é de bom alvitre aclarar, inclusive,
que o INSS procedeu, antes de determinar a não concessão do benefício, avaliação
médica do segurado e concluiu ausente incapacidade laboral (para a atividade
habitual, especialmente).
É, também, de todo apropriado observar que, essa Câmara
tem se posicionado de maneira praticamente incontroversa em julgamentos de casos
análogos no sentido de entender que, mesmo que concedido judicialmente (o que
não é o caso presente), o benefício de auxílio-doença tem natureza temporária,
havendo de ser encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou,
quando não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão, o que deve se apurar no
transcorrer do processo.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC, de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator